Tribunal: STF
Processo: ARE 891045
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART. VALIDADE DE EXIGÊNCIA. LEI 6.994/1982. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 838.284-RG/SC (ARTS. 543-B DO CPC E 328 DO RISTF). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.6.2013.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada no RE 838.284-RG/SC (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF).



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.